Tribunal: TJES
Processo: 0005414-97.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Privilegiada
Data de julgamento: 2025-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005414-97.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WILLIAN COUTINHO RIBEIRO DE JESUS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, por infração ao art. 129, § 9º, do Código Penal, c/c a Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A matéria em debate consiste em verificar a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando a pena aplicada e os marcos interruptivos do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pena aplicada (3 meses de detenção) prescreve em 3 anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

Entre o recebimento da denúncia (29/11/2018) e a publicação da sentença (15/03/2023), transcorreu prazo superior ao período prescricional.

Reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, deve ser declarada a extinção da punibilidade, na forma do art. 107, IV, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso prejudicado. Extinção da punibilidade do apelante declarada pela prescrição da pretensão punitiva.

Tese de julgamento
:

A prescrição da pretensão punitiva se opera no prazo previsto no art. 109 do Código Penal, contado entre marcos interruptivos, conforme art. 117 do mesmo diploma legal.

Declarada extinta a punibilidade pela prescrição nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
Código Penal, arts. 107, IV, 109, VI, e 117.

ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e declarar extinta a punibilidade do apelante Willian Coutinho Ribeiro de Jesus, nos termos do voto do Relator.

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta em favor de WILLIAN COUTINHO RIBEIRO DE JESUS, eis que inconformado com a respeitável sentença de fls. 82/85, prolatada pela meritíssima Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Viana, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas iras do art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, e impondo-lhe a pena final de 03 (três) meses de detenção, a ser cumprida inicialmente em regime aberto .

A pretensão punitiva fora alcançada pela prescrição, como sustentado pela Procuradoria de Justiça.

Imposta a pena de 03 meses de detenção, sem recurso do Ministério Público, opera-se a causa extintiva da punibilidade em 03 (três) anos.

O recebimento da denúncia ocorreu em 29/11/2018 e a publicação da sentença ocorreu em 15/03/2023, após o transcurso do referido prazo prescricional.

Acolho a preliminar, portanto, e declaro extinta da punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição, na forma do art. 107, IV, do Código Penal

É como voto.

4

Desa. CLAUDIA VIEIRA ARAUJO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.